Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-05.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002302-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

arte(s):

[MARIA GONCALINA DA SILVA - CPF: 777.935.011-87 (APELADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO.
ASTREINTES
MANTIDAS
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Concessionária
Distribuidora de Energia
Elétrica
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.163,70 e R$ 5.106,64, determinar o recálculo das faturas com base na média dos seis meses anteriores, ordenar a exclusão do protesto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento administrativo que ensejou a cobrança por recuperação de consumo; (
ii
) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica e o protesto decorrentes da cobrança configuram dano moral indenizável; (
iii
) determinar se o valor da indenização e da multa diária fixada comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Conclui-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 164193275 apresenta vício, pois não se comprova que a pessoa que acompanhou a vistoria possuía poderes de representação ou vínculo com a titular da unidade consumidora.

Verifica-se que a concessionária não comprova o envio, no prazo de 15 dias, da cópia do TOI e das informações pertinentes à consumidora, em desacordo com o art. 591, § 3º, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

Afirma-se que a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da própria irregularidade no medidor impõe o reconhecimento da ilegalidade da cobrança por recuperação de consumo.

Entende-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito declarado inexigível configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos
arts
. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Reconhece-se que o dano moral decorre in
re

ipsa
da indevida interrupção de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

Mantém-se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser inferior ao usualmente praticado pela Corte, vedada a reformatio in pejus.

Considera-se adequada a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, à luz do art. 537, § 1º, do CPC, diante da natureza da obrigação e da capacidade econômica da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo exige estrita observância do procedimento previsto na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, sob pena de nulidade do débito.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral in
re

ipsa
e atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

A multa cominatória fixada em valor compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da parte não deve ser reduzida quando não demonstrada excessividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22, parágrafo único; CPC, art. 537, § 1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 591, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
90877/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 11.12.2015.

R E L A T Ó R I O

AP

1002302-05.2025.8.11.0041

ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A X
MARIA GONÇALINA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA GONCALINA DA SILVA.

A
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.163,70 e R$ 5.106,64, com vencimento em 09/12/2024
.

b) determinar que a requerida proceda ao recálculo das faturas do período questionado, com base na média de consumo dos seis meses anteriores ao mês de dezembro/2024
.

c) determinar que a requerida promova a exclusão definitiva do protesto do nome da autora junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, referente às faturas declaradas inexigíveis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00
.

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados para constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica, consistente em desvio de energia no ramal de entrada
.

Alega
que a inspeção foi realizada em conformidade com a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, tendo sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 164193275, devidamente acompanhado pelo esposo da autora
.

Aduz
que foram juntadas fotografias que comprovam a existência do desvio de energia
.

Afirma que ao suspender o fornecimento de energia elétrica, agiu no exercício regular de seu direito, dada a inadimplência
da fatura de recuperação de consumo
.

Argumenta que não praticou qualquer ilicitude sujeita a reparação por dano moral
, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou subsidiariamente
reduzida.

Ao final, requer ainda
a redução da multa diária fixada por eventual descumprimento da obrigação de fazer.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança a título de recuperação de consumo, decorrente de suposta irregularidade constatada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da apelada, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, verifico que o procedimento administrativo que resultou na cobrança questionada apresenta vícios insanáveis que comprometem sua validade.

O primeiro vício diz respeito ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
164193275
, que
constou que uma
pessoa identificada como "
Márcia
"
acompanhou a vistoria
, sem que a concessionária tenha comprovado que esta pessoa possuía poderes para representar
a
autor
a
ou autorização para acompanhar a inspeção. Embora a apelante alegue que qualquer pessoa presente no local pode assinar o TOI, é necessário que esta pessoa seja devidamente identificada e que se comprove sua relação com o titular da unidade consumidora, o que não ocorreu no caso em tela.

O segundo vício refere-se à ausência
de
comprovação de que a apelante tenha enviado à apelada, no prazo de 15 dias da emissão, cópia do TOI e demais informações pertinentes, conforme exigido pela norma regulamentar.

O
art. 591, § 3º, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece que "em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor, em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput."

Portanto, não restou demonstrado que o procedimento adotado pela apelante atendeu integralmente às exigências da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, especialmente no que se refere à garantia do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da própria existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se reconhecer a ilegalidade da cobrança a título de recuperação de consumo.

Quanto aos danos morais, verifico que a apelante, alé
m de realizar cobrança indevida,
suspendeu o fornecimento de energia elétrica
em razão do não pagamento das faturas de
recuperação de consumo também é ilegal, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
a suspensão indevida
de energia elétrica configura

dano moral indenizável
, a propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos
arts
. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in
re

ipsa
", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(
Ap
90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015,
Publicado
no DJE 11/12/2015).

Desse modo, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto,
observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

Com efeito, no que diz respeito ao pedido de redução da multa diária
fixada por eventual descumprimento da obrigação de fazer,
mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, o
art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

No caso em análise, considerando a natureza da obrigação (exclusão definitiva do protesto do nome da apelada junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos), o valor das faturas declaradas inexigíveis e a capacidade econômica da apelante, entendo que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, não se mostra excessiva, sendo adequada para compelir a apelante ao cumprimento da obrigação
.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
. Deixo de majorar
os honorários advocatícios
em grau recursal, haja vista a ausência de apresentação das contrarrazões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026